Tribunal: TJPA
Processo: 0816329-87.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9098 - Cabimento
Data de julgamento: 2024-08-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0816329-87.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: ANTHONY LOPES ROCHA

AGRAVADO: ADEVILSON PEREIRA RIOS

PROCURADOR: ADRIANA ANDREY DINIZ LOPES, MAURICIO DINIZ MACHADO

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO INTERNO EM

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO QUE DETERMINA CITAÇÃO DO POLO PASSIVO EM DESACORDO COM A VONTADE DA PARTE. ATO NÃO IMPUGNÁVEL. TAXATIVIDADE MITIGADA DO ROL. TEMA 988 DO STJ. URGÊNCIA OU INUTILIDADE DO JULGAMENTO NÃO COMPROVADA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Do ato judicial, não havendo comprovação da urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão, em preliminar de apelação, não há como se irresignar pela via do Agravo de Instrumento.

2.
Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a compreensão monocrática.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0816329-87.2023.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA:

1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE RONDON DO PARÁ - PA

AGRAVANTE:
ANTHONY LOPES ROCHA

ADVOGADO: MÁRCIO RODRIGUES ALMEIDA - OAB/PA 9.881

AGRAVADO:

ADEVILSON PEREIRA RIOS

ADVOGADO: MAURICIO DINIZ MACHADO, OAB/PA 13506 e ADRIANA ANDREY DINIZ LOPES, OAB/PA 7630

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno, com pedido de efeito suspensivo,
interposto por

ANTHONY LOPES ROCHA
(ID. 16617415), em face de decisão monocrática de ID. 16539512, que não conheceu do
Agravo de Instrumento
interposto ao ID. 16521938, dado o seu manifesto incabimento.

Decisão monocrática:
não conheceu do recurso ao argumento de que a decisão impugnada não era passível de irresignação pela via do instrumento.

Recurso manejado em:
20 de outubro de 2023.

Recurso:
de Agravo Interno por
ANTHONY LOPES ROCHA,
que, após breve síntese do processo e da decisão monocrática recorrida, cingiu seu levante na possibilidade de hostilização da decisão, desde logo pela via do Instrumento, mormente quando percebido grave prejuízo às partes ou ao próprio processo.

Conclusos ao gabinete em:
20 de outubro de 2023.

É o relatório.
Sem redação final.

Inclua-se o feito na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual desimpedida.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0816329-87.2023.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA:

1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE RONDON DO PARÁ - PA

AGRAVANTE:
ANTHONY LOPES ROCHA

ADVOGADO: MÁRCIO RODRIGUES ALMEIDA - OAB/PA 9.881

AGRAVADO:

ADEVILSON PEREIRA RIOS

ADVOGADO: MAURICIO DINIZ MACHADO, OAB/PA 13506 e ADRIANA ANDREY DINIZ LOPES, OAB/PA 7630

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Com o cumprimento pressupostos de admissibilidade,
conheço do Recurso.

Cinge-se a controvérsia recursal em analisar, à lume do tema 988 do Superior Tribunal de Justiça, se a decisão que determina a citação de uma parte em modalidade dissonante daquela pretendida pela parte é ou não hostilizável pela via do Agravo de Instrumento.

Muito bem.

Conforme dicção erigida na Decisão Monocrática, a decisão hostilizada
– que determina a citação do espólio por via que a Parte autora discorda –
não é passível de impugnação imediata, o que, por sua vez, atrairia o não conhecimento do recurso pelo seu manifesto incabimento.

A taxatividade do rol
- que sim existe, contudo mitigada –
pode ser afastada acaso a parte comprove a urgência decorrente da inutilidade do julgamento (do acerto ou desacerto da decisão) aquando da preliminar de apelação. Compreensão advinda da tese do Tema 988 do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

"O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação"

Pois bem.

Insisto no destaque: havendo incorreção na modalidade de citação do polo passivo da demanda da origem, tal questão é impugnável, mas pela via de eventual preliminar de apelação (isso se o equívoco ainda se mantiver, mormente após certidão de ID. 16629442).

Se a cada ato do juiz o processo tiver sua marcha recomposta por um recurso, o primado da inafastabilidade da jurisdição com fim a uma solução de mérito e efetiva não se cumprirá.

Destaque-se, a lição de William Santos Ferreira acerca do tema:

Uma questão pode ser lançada: se algumas hipóteses de inutilidade de apelação, com cabimento de agravo de instrumento, foram destacadas pelo legislador, será que outras não poderiam ter sido excluídas pelo legislador?

Aqui reside a chave mestra da nova sistemática recursal de decisões proferidas em primeira instância: a resposta é: se o legislador desejasse estabelecer o não cabimento de agravo de interlocutórias não expressas além dos incs. I a XI, não deveria ter estabelecido a recorribilidade geral das interlocutórias, pois assim tendo feito, não pode prever um recurso, que seria o de apelação, cujo regime jurídico levará a falta de interesse recursal.

Seria como se o sistema fosse concebido para prever um “recurso que não é recurso” ou um “recurso inútil” que é uma contradição de termos (contradictio in terminis). (FERREIRA, William Santos. Cabimento do agravo de instrumento e a ótica prospectiva da utilidade – O direito ao interesse na recorribilidade de decisões interlocutórias in Revista de Processo nº 263, São Paulo: RT, jan. 2017, p. 193/203).

Em sendo assim é a partir de um requisito objetivo –
a urgência que decorre da inutilidade futura do julgamento do recurso diferido da apelação
–, que se torna possível a recorribilidade imediata de decisões interlocutórias fora da lista do art. 1.015 do CPC, sempre em caráter excepcional e desde que preenchido o requisito da urgência.
(
STJ - REsp: 1704520 MT 2017/0271924-6, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 05/12/2018, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 19/12/2018)

Não houve, no caso em comento, o anúncio, sequer a prova ou apontamento razoável da urgência que demandasse na correção imediata da marcha processual tomada na origem.

Por todo o exposto, sou por conhecer do Agravo Interno e negar-lhe provimento
.

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 13/08/2024